Tribunal: STF
Processo: ARE 1384890
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ENTREGA DOMICILIAR. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. REXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 356 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA EXTERNA EM DOMICÍLIO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DA PORTARIA MC 6.206/15. SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. GRAVIDADE DOS TRANSTORNOS CAUSADOS NÃO DEMONSTRADA. 



    1. Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011. 



    2. Por ocasião do julgamento da ADPF 46, o Supremo Tribunal Federal declarou que a Lei 6.538/78, que dispõe sobre os serviços postais, foi recepcionada pela Constituição, de modo que, em razão do privilégio dado à ECT pelo art. 2º do Decreto-Lei 509/69, compete à empresa pública atuar em regime de exclusividade na prestação do serviço postal, esse entendido como o conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado. 



    3. Sendo o serviço postal serviço público reconhecido a todos nos termos do art. 4º da Lei 6.538/78, as disposições legais e regulamentares a serem observadas para a implementação do serviço devem atender à razoabilidade em virtude da finalidade daquela prestação. 



    4. No caso dos autos, comprovou-se a satisfação dos requisitos do art. 8º da Portaria MC 6.206/15 junto à localidade desatendida, impondo-se o acolhimento da pretensão ministerial a fim de determinar que a ECT implemente e mantenha o serviço postal de entrega externa para os imóveis localizados na área reclamante. 



    5. Não é razoável a negativa da ECT fundada na insuficiência de seu quadro pessoal para negar-se à prestação do serviço público pois essa decorre da lei, competindo assim à empresa pública fazer a eficiente gestão interna de seus recursos para atender sua obrigação legal. 



    6. Ainda que possível a indenização pretendida e caracterizado o ilícito, a presunção da ocorrência do dano não se confirma na medida em que a prova dos autos demonstrou que a comunidade não restou de todo privada do serviço postal de modo que eventuais transtornos causados em razão dos fatos retratados caracterizam-se como abalos de menor gravidade não indenizáveis.” (e-doc. 141).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) aponta violados os arts. 21, inc. X, 22, inc. V, e 87, parágrafo único, incs. I, II e IV, da Constituição da República. Afirma buscar a universalização do serviço postal de forma proporcional e adequada aos recursos e condições disponíveis, devendo, contudo, respeitar o disposto na Lei nº 6.538, de 1978, e nas portarias editadas pelo Ministério das Comunicações. Ressalta não terem sido cumpridos os requisitos legais necessários a viabilizar a entrega domiciliar nas residências do Bairro Garibaldina, Município de Garibaldi/RS. Aduz que a implementação da modalidade de entrega determinada no caso ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 125).



    3. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, aponta a impossibilidade de reexame de matéria infraconstitucional em sede extraordinária e manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 134).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observa-se que os arts. 22, inc. V, e 87, parágrafo único, incs. I, II e IV, da Constituição da República não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte da ECT com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos)



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os seguintes fundamentos do acórdão impugnado:



    “A resistência manifestada pela ECT à implementação do serviço na localidade em análise centra-se em dois fundamentos: o não atendimento do disposto no inciso IV do art. 8º da Portaria MC 6.206/15 e a necessidade de efetivo para ampliação do perímetro de entrega. 



    A justificativa quanto à insuficiência de pessoal e a necessidade de contratação de novos empregados públicos para a prestação do serviço público não comporta acolhimento. Não se desconhece a realidade da empresa pública e o correspondente desejo de aumento de seu quadro pessoal para melhor exercer sua atividade. Todavia, tal argumento, é certo, não autoriza a interrupção da prestação do serviço público, ou, em outras palavras, o não cumprimento da obrigação que a lei lhe impõe quanto ao serviço postal de que é responsável. Trata-se, portanto, de questão de administração interna a ser solvida consoante os instrumentos de eficiência e de efetividade de gestão. Nesse sentido: 



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DOMICILIAR. DEVER CONSTITUCIONAL. ARTIGO 21, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 2º DA LEI N.º 6.538/1978. É atribuição da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a prestação de serviço público de entrega domiciliar de correspondência (artigo 21, inciso X, da Constituição Federal, e artigos 2º e 3º da Lei n.º 6.538/1978), não podendo se esquivar do cumprimento de sua obrigação constitucional em determinadas localidades, sob a alegação de falta de pessoal, situação cuja solução está exclusivamente em seu poder. (TRF4, AC 5008571-17.2015.4.04.7107, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 03/02/2019) 



    No que tange à satisfação do previsto no inciso IV do art. 8º da Portaria MC 6.206/15, viu-se que, durante a tramitação do inquérito civil, o ente municipal procedeu à instalação de sinalização vertical em todas as ruas pertencentes ao Bairro Garibaldina (E1 - PROCADM3 - p.12). 



    Diferentemente do identificado na sentença recorrida, que concluiu não ter sido demonstrada a ‘correta delimitação do bairro, a identificação das ruas e imóveis, e a ordenação da numeração’, entende-se haver nos autos prova suficiente a demonstrar a satisfação dos requisitos normativos para que haja a regular prestação do serviço postal.



    (...)



    Veja-se que, quanto à necessidade de que os imóveis disponham de caixa receptadora, não se trata de exigência absoluta, seja porque a alínea 'b' do inciso IV do art. 8º da Portaria MC 6.206/15 prevê a possibilidade alternativa de que a entrega seja feita a algum responsável pelo recebimento no endereço da entrega, seja porque o parágrafo único daquele artigo autoriza a ECT, quando não atendida quaisquer das condições da alínea 'b', proceder à entrega em domicílio por outras formas a seu critério. 



    A falta de numeração verificada em parte dos imóveis é irregularidade que, muito provavelmente, será sanada pelos moradores, seja pela realização de algum tipo de orientação dada pelos órgãos municipais ou pela própria ECT quanto à necessidade de se fazê-lo para ser atendido pelo serviço postal, seja pelo inequívoco interesse que nascerá junto aos proprietários a partir do momento em que o serviço postal vier a ser implementado na localidade. 



    No sentido do que exposto destacam-se os seguintes julgados desta Corte: 



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ECT. SERVIÇO POSTAL. SERVIÇO PÚBLICO. PRIVILÉGIO DA EXCLUSIVIDADE. PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. 1. É atribuição da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), sob o privilégio da exclusividade, a prestação do serviço público de entrega domiciliar de correspondência, consoante o artigo 21, X, da Constituição Federal e o artigo 2º da Lei n. 6.538/78. 2. Não se pode admitir que a empresa pública, detentora de exclusividade dos serviços postais, esquive-se de suas funções alegando dificuldades de acesso e ausência de adequada identificação das residências dos destinatários de correspondência ou a eventual carência de pessoal em seu quadro de servidores. 3. Compete ao Município realizar o planejamento urbano, promovendo a identificação das vias e logradouros e a ordenação da numeração das casas. 4. A multa deve ser fixada em valor suficiente e adequado para garantir o cumprimento da obrigação. 5. Apelação parcialmente provida. (TRF4, AC 5002331-35.2017.4.04.7109, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 09/10/2020) 



    ECT. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SERVIÇO POSTAL. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE. 1. Impõe-se o afastamento da multa aplicada, uma vez que não há falar em não comparecimento injustificado à audiência de conciliação. 2. O STF já teve a oportunidade de destacar que o serviço postal deve ser contínuo, universal e observar preços módicos, bem como se manifestou no sentido de que a ECT deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. 3. A empresa pública não trouxe qualquer fato concreto que impeça a prestação dos serviços nas áreas destacadas, tendo, ao revés, informado que seriam incluídas no próximo estudo técnico de expansão da distribuição domiciliária de correspondências. 4. Cabe à ECT, na condição de responsável pelo serviço postal, estruturar suas operações de modo a observar o princípio da universalidade. (TRF4, AC 5015829-44.2016.4.04.7107, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 30/01/2019) 



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. LEI 6.538/1978. PORTARIA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Nº 311/1998 E PORTARIA Nº 567/2011. ENTREGA DOMICILIAR DE CORRESPONDÊNCIAS. LOGRADOUROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. (e-STJ Fl.402) Documento recebido eletronicamente da origem 1. Trata-se de ação civil pública acerca da prestação de serviços postais de entrega domiciliar postal aos moradores da Rua Chefe Waldir, Bairro Desvio Rizzo, cidade de Caxias do Sul/RS, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 2. É atribuição da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a prestação de serviço público de entrega domiciliar de correspondência a todos os destinatários das correspondências que possam ser identificados e que se encontrem em localidades cujo acesso não se mostra dificultoso para os seus funcionários, sem qualquer discriminação, consoante a Lei nº 6.538/78 e às Portarias do Ministério das Comunicações nº 311/98 e nº 567/11, 3. Caso em que o Município de Caxias do Sul/RS relatou ter identificado a rua com placas de sinalização e afirmou haver numeração nas residências localizadas no logradouro; logo, eventuais dificuldades encontradas pela EBCT na localização de logradouros ou numerações deverão ser comunicadas ao Município de Caxias do Sul/RS e eventuais percalços na localização de um ou outro destinatário não é motivo suficiente para justificar o descumprimento generalizado do dever constitucional do Estado de prestar serviço público eficiente aos administrados. 4. Desprovimento do apelo. (TRF4, AC 5015835-85.2015.4.04.7107, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 18/04/2018)



     Portanto, a não prestação do serviço público no Bairro Garibaldina do Município de Garibaldi/RS não se justifica, sendo imperativa a reforma da sentença a fim de que seja acolhido o pleito ministerial para o fim de condenar a ECT a implementar e manter, de forma adequada, a prestação do serviço público postal de entrega de domiciliar de correspondências, outorgando-lhe para tanto o prazo de 90 (noventa) dias, o que se afigura razoável diante do fato de que a empresa pública tem ciência da situação ora retratada ao menos desde 02/10/2015, data em que recebeu o primeiro ofício encaminhado pelo MPF nos autos do inquérito civil 1.29.012.000035/2015-21 (E1 - PROCADM2 - p.15).”



    (e-doc. 101, p. 7-10).



    6. Avalio que para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à Lei n.º 6.538, de 1978, e à Portaria MC nº 6.206, de 2015, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, já decidiu a Segunda Turma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.059.134-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/10/2017, p. 07/11/2017)



    7. São também nesse sentindo as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.007.662/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/11/2016, p. 21/11/2016; ARE nº 1.049.014/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/06/2017, p. 26/06/2017; ARE nº 1.016.074/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/08/2017, p. 10/08/2017; RE nº 1.210.473/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2019, p. 04/11/2019; e ARE nº 1.409.014/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/12/2022, p. 06/12/2022.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator